Tribunal: TCU
Processo: 001.162/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5052/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.162/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Glenda Valeria Ferreira Carvalho Kreinski (XXX.835.717-XX); Luiza Rafaela Bezerra Sarraff (XXX.120.971-XX); Raphael Resende Mendonca (XXX.347.701-XX); Rodrigo Dyego de Oliveira Cavalcante (XXX.274.844-XX); Thiago Jesus da Costa (XXX.965.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.